Tribunal: STF
Processo: RE 565341
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO USO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NO CASO EM EXAME.



    A análise da alegação de confisco ou de desproporcionalidade depende da contraposição entre a gravidade da conduta punida e a sanção pecuniária imposta. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, a releitura do quadro fático a partir dos documentos juntados aos autos não implica necessariamente reexame de fatos e de provas .



    Porém, no caso em exame, as razões de recurso extraordinário e de agravo regimental não versam sobre a gravidade da conduta punida. Sustenta-se a incompatibilidade pura e simples da norma com a Constituição, para toda e qualquer condição.



    Assim, para que o acórdão pudesse ser revertido nos moldes pleiteados, seria necessário reabrir a instrução probatória (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.